Tribunal: TJES
Processo: 0004822-93.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004822-93.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DE MELO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004822-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DE MELO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. PROVAS CONSISTENTES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004822-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DE MELO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 04 de março de 2021, consciente e voluntariamente, em concurso de agente com um elemento foragido, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida pela utilização de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de propriedade da vitima Rodrigo Barbosa Zucoloto (v/dc Boletim Unificado as fls. 16/19).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 48-69), dele constando ainda: Termos de Declaração que Presta (fls. 06-13), Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 14-15), Nota de Culpa (fl. 16), Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de Depósito (fl. 18), Boletim Unificado (fls. 19-22) e Relatório Conclusivo de I.P. (fl. 43-46)
, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (mídia audiovisual de fl. 159), o acusado confessa ter praticado o crime em companhia de um terceiro não identificado; que praticou o crime por má influência de amigos.

A vítima Rodrigo Barbosa Zucoloto, em juízo (mídia audiovisual de fl. 159), narrou que:

[...] no dia dos fatos fora abordado juntamente a seu filho menor de idade, por dois elementos em posse de arma de fogo e a bordo de uma motocicleta; que o declarante reagiu ao assalto, pois percebeu que o artefato utilizado pelos agentes se tratava de um simulacro de arma de fogo; que o indivíduo que estava pilotando a moto tentou se evadir com a moto, mas acabou tombando com a mesma; que ambos os elementos deixaram a motocicleta e empreenderam fuga a pé, em direção a uma área de mata; que reconhece o acusado como sendo o elemento que lhe assaltou.

Salienta-se que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima tem relevante credibilidade, sobretudo, quando ausentes outras testemunhas.

Os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

DARLAN PIZONI FAIAN (MÍDIA AUDIOVISUAL DE FL. 159):

[...] que quando chegou no local o acusado estava escondido no meio no mato, acompanhado de outro indivíduo, tendo este último conseguido se evadir.

PMES DEIVIDSON MARTINS PEREIRA (MÍDIA AUDIOVISUAL DE FL. 159):

[...] que contou que no dia dos fatos foram acionados em virtude de um roubo ocorrido no bairro Guaranhus, mas que antes de chegarem ao local, recebeu do CIODES um chamado complementar, acerca de um segundo roubo praticado por indivíduos com as mesmas características; que seguiram para o local e encontraram a vítima, que relatou sobre a tentativa do assalto e indicou o local de mata para onde os indivíduos teriam se evadido; que a motocicleta utilizada pelos agentes criminosos fora deixada para trás; que os agentes públicos fizeram buscas no local e obteve êxito em deter o acusado, tendo o segundo elemento se evadido.

Assim, diante dos depoimentos prestados, não vejo como acolher a presente tese defensiva, tendo em vista a conduta do apelante, constitui elementares do tipo do roubo, ainda que na forma tentada, qual seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, confessando, ademais, a autoria nas duas oportunidades em que fora ouvido.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.